Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-34.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de obscuridade afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004609-34.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
NILZA APARECIDA SIQUEIRA, é embargado JEFFERSON MACEDO LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004609-34.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1004609-34.2019.8.26.0037/50000 – Araraquara
Embargante: Nilza Aparecida Siqueira
Embargado: Jefferson Macedo Lisboa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42299)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
obscuridade afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03)
opostos por Nilza Aparecida Siqueira em que se alega a existência de
obscuridade no v. acórdão de fls. 138/141 em apenso. Sustenta se tratar de
erro escusável o peticionamento eletrônico diretamente na segunda instância,
vez que não se deu de forma premeditada. Discorda do entendimento de que
houve erro grosseiro na atuação do advogado. Discorre sobre a flexibilização
dos Tribunais, amparada nos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004609-34.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
3
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
A apelação foi interposta de forma intempestiva,
como decidido às fls. 140, o que levou ao seu não conhecimento.
Quanto
ao
protocolo
de
petição
efetuado
diretamente junto à segunda instância, o v. acórdão foi claro ao tratar a
questão como erro grosseiro, tendo em vista o disposto no artigo 1.010 do
Código de Processo Civil de 2015, que é claro ao determinar que o apelo
deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau.
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004609-34.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
4
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator